Tribunal: TJPA
Processo: 0008797-63.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008797-63.2012.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 106/STJ. RETROAÇÃO DA CITAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ausência de prescrição na execução fiscal, afastando a alegação de inércia da Fazenda Pública.

II. Questões em discussão.

2. (i) Analisar a alegação de prescrição do crédito tributário em razão do decurso do tempo entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação;
(ii) Verificar a possibilidade de retroação da citação válida à data da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. Não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela demora na citação quando esta, como no caso concreto, atuou diligentemente, cumprindo os comandos judiciais e adotando providências para a efetivação da citação.

4. Aplicação da Súmula 106/STJ: a morosidade na citação decorrente da dinâmica do Judiciário afasta a prescrição.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.120.295/SP sob o rito dos recursos repetitivos, autoriza a retroação da citação válida à data da propositura da ação, desde que não configurada a inércia do exequente, como no caso.

6. Ausentes fundamentos que justifiquem a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A atuação diligente da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ. 2. A citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, quando inexistente inércia do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, § 1º; CTN, art. 174; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.782.843/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 29707534, que rejeitou os embargos de declaração, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Pretensão de rediscutir o mérito. Inviabilidade.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inaplicabilidade da prescrição, em razão da incidência da Súmula 106 do STJ, e manteve a validade da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ e à retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão relativa à demora da citação, reconhecendo que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim morosidade do próprio mecanismo judicial, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106/STJ.

5. Quanto à alegada impossibilidade de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, o acórdão embargado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.120.295/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

6. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, restando clara a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315/DF-ED, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.
120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010 (repetitivo).

O ora agravante sustenta, em suma, a necessidade de
distinguishing
com relação à aplicação da Súmula 106/STJ, que só se aplica quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não seria o caso, já que o Estado permaneceu inerte entre 2005 e 2011, sem diligenciar pelo andamento do feito; a impossibilidade de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, uma vez que a ação foi proposta em 12/1/2005 e o despacho citatório ocorreu em 21/2/2005, ambos antes da vigência da LC nº 118/2005, hipótese que afastaria a aplicação da orientação firmada no REsp 1.120.295/SP.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento recursal a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 30885200.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Quanto à alegada necessidade de
distinguishing
no sentido de que a Súmula 106/STJ só se aplica quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não seria o caso, vale mencionar que o retardo na efetivação da citação não pode ser imputado, na hipótese, à inércia da Fazenda Pública,

principalmente porque sempre atendeu a todas as intimações exaradas pelo magistrado de origem e, conforme pode ser observado nos autos, implementou várias diligências objetivando promover a citação a tempo da ré/apelada, cumprindo com o dever processual que lhe competia.

Assim, a demora para conclusão dos autos se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, tendo o autor atendido tempestivamente os chamados do juízo, inclusive requerendo a citação editalícia e redirecionamento em face dos sócios, o que pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor.

Destarte, observa-se que a morosidade do aparato judicial na espécie afasta o reconhecimento da prescrição nos termos da Súmula 106/STJ, não havendo que se falar em
distinguishing.

Quanto à impossibilidade de retroação da citação à data do ajuizamento da execução fiscal, também não merece prosperar, pois o julgado agravado encontra-se em consonância ao julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de caráter vinculante, no qual firmou-se o entendimento de que, mesmo nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219 , § 1º, do CPC , desde que não tenha havido inércia do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1º, DO CPC/73. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 - que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição - tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação.

3. Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou-se o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º. do CPC, desde que não tenha havido inércia do exequente.

4. Ao decidir a controvérsia o Tribunal de origem assim consignou (fls. 274/275, e-STJ): "Ocorre que, analisando o caderno processual, vê-se que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos - previsto no artigo 174 do CTN, com a redação anterior à alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005 - entre a constituição do crédito tributário e a citação do devedor, na hipótese, ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que atrai a incidência do enunciado sumular supracitado [Súmula 106 do STJ]".

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 - que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição - tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação.

3. Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou-se o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º. do CPC, desde que não tenha havido inércia do exequente.

4. Ao decidir a controvérsia o Tribunal de origem assim consignou (fls. 274/275, e-STJ): "Ocorre que, analisando o caderno processual, vê-se que o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos - previsto no artigo 174 do CTN, com a redação anterior à alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005 - entre a constituição do crédito tributário e a citação do devedor, na hipótese, ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que atrai a incidência do enunciado sumular supracitado [Súmula 106 do STJ]".

5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2026